Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716877-54.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELENE MARIA DE SOUSA LOPES MELLO, ALESI FREIRE DE SOUZA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Intime-se a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração em decorrência do pedido de concessão de efeitos infringentes. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator